Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602540-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
14/07/2023
Número: 0602540-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA-
PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROGERIO SILVA OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROGERIO SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652580
14/07/2023
10:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.145

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602540-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROGERIO SILVA OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: ROGERIO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. UTILIZAÇÃO.
RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO.
ESPÉCIE. ACIMA LIMITE LEGAL.
IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO.
TESOURO NACIONAL.

1. Configura irregularidade a injeção de
recursos próprios mediante depósito em
espécie na conta outros recursos em valor
que supera ao limite legal de R$ 1.064,10,
impondo-se o recolhimento ao Tesouro
Nacional. Precedentes.

2. A irregularidade única, cujo valor relativo
representa 5,4% das receitas totais de
campanha, permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade de forma a superar a
desaprovação.

Num. 43652580 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554722900000042613696
Número do documento: 23071410554722900000042613696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:24:28

3. Contas aprovadas com ressalvas,
associada ao recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ROGERIO SILVA OLIVEIRA, ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43112555); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43281204), com o extrato apontando como receitas totais R$
24.609,85, das quais R$ 3.274,85 estimáveis em dinheiro e R$ 21.335 financeiras, sendo
R$ 20.000,00 provenientes do FEFC e R$ 1.335,00 de recursos próprios e como
despesas totais contratadas R$ 24.609,85, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398406 e 43398412), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417241).

Submetidas as contas à análise, a unidade técnica emitiu, com base nas
informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43590940) pela aprovação com
ressalvas, apontando como única inconsistência remanescente o recebimento de recurso
de origem não identificada.

Intimado, o requerente manifestou-se acerca dos apontamentos constantes
no parecer conclusivo, sem apresentação de retificação às contas (id. 43598556).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43611486).

É o relatório.

VOTO

Num. 43652580 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554722900000042613696
Número do documento: 23071410554722900000042613696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:24:28

A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os
partidos políticos (inciso III do artigo 17 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e
filiados – principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais
são os principais patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir
quais interesses representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com
os anseios populares.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento das
agremiações.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou civil,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

No caso sub judice, a unidade técnica apresentou parecer técnico conclusivo
pela aprovação com ressalva apontando como única inconsistência remanescente o
recebimento de recurso de origem não identificada, constante do item 4 do referido
documento.

Segundo consta, foi identificada doação financeira recebida de pessoa física
ou de recurso próprio de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta
da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal. A receita em questão,
no valor de R$ 1.335,00, foi depositada em espécie pelo próprio prestador na conta de
campanha aberta para movimentação de outros recursos.

As doações de pessoas físicas e de recursos próprios estão regulamentadas
no art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/19, nesses termos:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.
Num. 43652580 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554722900000042613696
Número do documento: 23071410554722900000042613696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:24:28

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista
no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução. (grifos nossos).

Considerando que o valor sobeja ao limite legal imposto pela norma, bem
como que o método utilizado desatende aos ditames legais, resta configurada a
irregularidade, devendo o mencionado valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, na esteira
da ampla jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A . V A L O R E S P E R C E N T U A I S . M A G N I T U D E .
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No
decisum monocrático, manteve–se acórdão unânime do TRE/SP, que
desaprovou as contas do agravante – candidato ao cargo de deputado
estadual por São Paulo nas Eleições 2018 – e determinou o recolhimento de
R$ 4.500,00 ao Tesouro Nacional em virtude da utilização de recursos de
origem não identificada.2. Nos termos do art. 22, § 1º, da Res.–TSE
23.553/2017, "as doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação".3. A realização de depósitos
identificados é incapaz, por si só, de comprovar sua origem, haja vista a
ausência de trânsito prévio dos recursos pelo sistema bancário.
Precedentes.4. Segundo a moldura fática do aresto a quo, o agravante foi
inicialmente beneficiado com doações mediante depósitos em espécie (R$
4.500,00). Ademais, a primeira devolução do valor não lhe beneficia no caso
específico, porquanto ocorreu logo após receber novas doações por meio de
depósito em dinheiro.5. Concluir em sentido diverso demandaria reexame de
fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da
Súmula 24/TSE.6. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas
condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé.7. No caso, a falha é de natureza grave e elevada em
termos percentuais (18,16%).8. Agravo interno a que se nega provimento.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060570908, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 18/10/2022]

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
PREFEITO. ELEIÇÕES 2020. LEI Nº 9.504/97 E RES.–TSE Nº 23.607/2019.
DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
Num. 43652580 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554722900000042613696
Número do documento: 23071410554722900000042613696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:24:28

AFRONTA AO ART. 21, § 1º, DA RES.–TSE 23.607/2019. FALHA GRAVE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º, DA
MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos
termos do art. 21, § 1º, da RES.–TSE 23.607/2019 "as doações financeiras
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal". 2. Conforme jurisprudência do TSE, as doações feitas
pelos candidatos em prol de sua campanha também devem se submeter ao
referido preceito normativo, pois o propósito da regra é aferir a origem dos
recursos e seu descumprimento não se traduz em falha meramente formal.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060302828, Relator Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE – Data 22/09/2020) 3. No caso da utilização das doações
financeiras recebidas em desacordo com esse preceito normativo, ainda que
identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
(art. 21, § 4º, da RES.–TSE 23.607/2019).
[RECURSO ELEITORAL nº 060038428, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE
16/09/2022]

Apesar da configuração da irregularidade, sendo única e considerando que
em termos relativos representa apenas 5,4% das receitas totais de campanha, verifica-se
a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o
fim de aprovar as contas com aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA, relativas ao pleito de 2022, associada ao recolhimento de
R$ 1.335,00 ao Tesouro Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602540-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ROGERIO SILVA OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
ROGERIO SILVA OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
Num. 43652580 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554722900000042613696
Número do documento: 23071410554722900000042613696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:24:28

PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652580 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554722900000042613696
Número do documento: 23071410554722900000042613696
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:24:28